Tribunal: CARF
Processo: 10872.720001/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720001/2019-87
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARILIA MARTINS TELLES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015, 2016
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite
de alçada de R$ 15.000.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72,
c/c a Portaria MF no no 2, de 17 de janeiro de 2023, não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 07 (DRJ07), em cumprimento à determinação contida no art. 34, I, do Decreto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720001/2019-87
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720001/2019-87

no 70.235, de 1972, em razão de ter exonerado crédito tributário em valor superior ao limite de
alçada estipulado pela legislação então vigente.
O lançamento se refere a exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
(IRPF) relativa aos anos-calendário de 2015 e 2016 em decorrência de alegada apuração
incorreta de ganho de capital na alienação de bens e direitos, nos seguintes valores:
Imposto: R$ 3.512.297,87
Multa proporcional (75%): 2.634.223,40
A contribuinte impugnou o lançamento sob a única alegação de haver
concomitância entre a discussão administrativa e judicial, esta já transitada em julgado a seu
favor; ao apreciar a impugnação o colegiado de piso deu razão à recorrente e concluiu pela
exoneração total do crédito tributário lançado, recorrendo de ofício em razão do valor exonerado.
Transcrevo o disposto da decisão recorrida:
Acordam os membros da 19a Turma de Julgamento, por unanimidade, declarar a
concomitância entre este processo administrativo fiscal e o Mandado de Segurança no
0009106- 55.2016.4.02.5101 e julgar procedente a impugnação, exonerando o crédito
tributário lançado, com base em decisão judicial transitada em julgado.
À unidade de origem para cientificar a Interessada acerca do teor do presente Acórdão e
para as providências cabíveis.
No mesmo sentido a ementa:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM MESMO OBJETO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO
JUDICIAL
ANTERIOR
AO
TÉRMINO
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Uma vez o mérito do lançamento ter sido objeto de discussão junto ao Poder Judiciário
por iniciativa da própria Interessada, não se torna viável uma nova análise deste mesmo
ponto em sede administrativa, tendo em vista a vigência, em nosso ordenamento
jurídico, do princípio constitucional da unidade da jurisdição.
Com o trânsito em julgado da ação judicial, cabe à autoridade julgadora lotada na
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, autoridade competente para
julgar a impugnação em primeira instância, tão somente declarar a concomitância de
instâncias e julgar procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário lançado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Considerando que o valor do crédito tributário lançado era superior a R$ 2,5 milhões
(IRPF R$ 3.512.297,87, multa de ofício de R$ 2.634.223,40), determinou ainda o colegiado de piso:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF n.o 63, de 9
de fevereiro de 2017, por força de recurso de ofício. A exoneração do crédito procedido
por este Acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 3/11/2021 (fl. 3425) e não se
manifestou, exceto posteriormente para solicitar julgamento prioritário.
É o relatório.

Fl. 3437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720001/2019-87

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso de ofício foi interposto pelo Presidente da 19a Turma da DRJ07 em
observância, à época do julgamento, ao disposto na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro 2017,
que assim determinava:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos do art. 34, I, do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Nos termos da Súmula CARF no 103, de observância o obrigatória pelos membros
deste Colegiado, “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
O limite a que se referem os atos acima citados encontra-se atualmente
estabelecido na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Extrai-se dos autos que foi exonerado todo o crédito tributário lançado, nos
seguintes valores (fl. 3 c/c 1914 e seguintes):

Principal (R$)
Multa (75%) (R$)
Valor lançado e exonerado (fl. 3)
3.512.297,87
2.634.223,40
Total exonerado
6.146.521,27
Posto que na data deste julgamento o valor exonerado é inferior ao limite de
alçada vigente, que é de R$ 15 milhões, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 3438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720001/2019-87

Fl. 3439
DF CARF MF
Original